Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014968-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), juizo da quarta vara criminal de varzea grande (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MAURICIO TAQUES DA SILVA - CPF: 046.376.261-45 (PACIENTE), LETÍCIA CATARINA MOGENIO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE CAMPOS GOMES - CPF: 058.304.031-45 (VÍTIMA), WHOSTON JOSE DA SILVA - CPF: 029.326.381-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014968-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO – PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ 2 [DOIS] ANOS E 10 [DEZ] MESES, SEM ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA HÁ 1 [UM] ANO E 4 [QUATRO] MESES PARA OITIVA DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO, AINDA NÃO DEVOLVIDA - MOROSIDADE ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Demonstrado que o paciente permanece preso preventivamente há mais de 2 [dois] anos e 10 [dez] meses, dos quais 1 [um] ano e 4 [quatro] meses o processo permanece aguardando o cumprimento de uma carta precatória para oitiva de testemunha do Ministério Público, resta evidenciado o constrangimento ilegal, que autoriza a substituição da prisão por cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014968-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de MAURÍCIO TAQUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou sua
“prisão temporária”
pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio e tentativa de latrocínio.

Assevera que o paciente se encontra preso desde 19/05/2017 e que,
“
parece-se
que, em determinado momento, após o cumprimento da prisão temporária, pois
não encontramos nos extratos do sistema Apolo qualquer informação quanto a conversão em preventiva
, simplesmente
esqueceu-se do réu
MAURÍCIO TAQUES DA SILVA, visto que sequer houve expedição de carta precatória para o seu interrogatório”
.

Em seguida aduz
“excesso de prazo da prisão preventiva”
, pois a ação penal tramita há mais de 3 [três] anos
“sem que tenha sido proferida sentença”
.

Finaliza, aduzindo a
“ilegalidade da manutenção da prisão temporária sem conversão em preventiva”
, pugnando, ao final, pela concessão da ordem, para que MAURÍCIO seja imediatamente posto em liberdade.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014968-40.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei quando da análise da liminar almejada,
a petição inicial está instruída apenas e tão somente com o extrato de andamento processual
, o que, se não impossibilita, ao menos
dificulta sobremaneira a análise da pretensão contida na ação mandamental
.

Ainda assim, pude verificar que, em
17/02/2017
, foi decretada a
prisão temporária
de MAURÍCIO, pelo prazo de
30 [trinta] dias
, bem como a busca e apreensão domiciliar, mas ele não foi localizado no distrito da culpa.

Em
24/05/2017
, ao receber a denúncia, o juízo de origem
decretou a prisão preventiva de MAURÍCIO
[ID 50612490, pág. 2], pela prática, em tese, dos crimes de
latrocínio consumado
e
tentado
.

Pela leitura do extrato de andamento processual, o mandado de citação foi expedido para o endereço residencial, cuja
diligência restou negativa
.

Tanto que o Ministério Público requereu, em 18/08/2017, a citação editalícia dele e da corré, o que foi deferido em 18/09/2017.

Somente em
03/10/2017
é que, por meio de ofício da Gerência Estadual da Polinter – Setor de Mandados de Prisão, é que se tomou conhecimento da prisão de MAURÍCIO, quando foi expedida carta precatória para sua citação pessoal em Campo Novo dos Parecis.

Em consulta ao sistema de andamento processual da Corte, pude verificar que, em
09/04/2019
, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual restou consignado o seguinte:

“Aos nove (09) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 15:00, na Sala de Audiências da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, onde presentes se encontravam, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 4.a Vara Criminal, Doutor Abel Balbino Guimarães, a Promotora de Justiça Dr.a Vivien Thomaz Ility, o Defensor Público Dr. Marcelo Rodrigues Leirião, o estagiário Dhionatan Pires Baginski (OAB/MT: 21.232/E), os estudantes Guilherme Mello de Araújo e João Torquato de Almeida Neto informaram ser estagiários impedidos, mas não apresentaram certidão de impedimento, comigo Thaynara Zattar Gonçalves, Assessora de Gabinete II.

Aberta a audiência pelo MM. Juiz. Foi inquirido o PC Mário Sérgio Silva Souza e o PM Mário Sérgio de Oliveira. O MP desistiu das inquirições das testemunhas faltantes, com anuência da DP. Foi homologada. Foi inquirido o informante Wellison, arrolado pela defesa. A ré foi interrogada. O MP requereu a juntada do atestado de óbito. Foi deferido.
Após a juntada do atestado de óbito e da carta precatória expedida à fl. 345, vistas às partes para ofertarem as alegações finais escritas e concluso para sentença no prazo de lei
. Cumpra-se.”

A mencionada
carta precatória foi expedida em
01/04/2019
, para oitiva de testemunha arrolada pelo Ministério Público – segundo consta nas informações prestadas – mas, na consulta realizada em
14/08/2020
– não se tem notícia de que ela tenha sido devolvida.

Evidente que o decurso de
mais de 1 [um] ano e 4 [quatro] meses para cumprimento de uma carta precatória
não se revela aceitável, mormente quando se trata de
ação penal com réu preso
, como no caso em espeque.

Flagrante o
excesso de prazo
, mormente quando considerado que não há data prevista para encerramento da instrução processual, e o paciente que já se encontra segregado há mais de 2 [dois] anos e 10 [dez] meses, que
pode
e
deve
ser atribuído à máquina judiciária, que
aguarda o cumprimento de uma carta precatória há 1 [um] ano e 4 [quatro] meses
, em uma ação penal que tem prioridade na tramitação, por se tratar, repita-se, de réu preso, contando inclusive com identificação diferenciada, conforme as normas vigentes, constantes da CNGC/MT.

Diante desse contexto, estando
o paciente preso cautelarmente há mais de 2 [dois] anos e 10 [dez] meses
, sem previsão para encerramento da instrução processual, fica evidente o
constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Em situações semelhantes, o STJ decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECORRENTE PRESO HÁ MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESIGNAÇÃO DO ATO PARA APÓS A FINALIZAÇÃO DOS ATOS DEPRECADOS.
DESNECESSIDADE.
DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA
. [...] PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. Os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
Evidenciada a coação advinda de excesso de prazo quando

o processo não apresenta complexidade e o recorrente [...] encontra-se há mais de um ano em cárcere, fato que decorre unicamente da espera do Juízo processante na conclusão dos atos deprecados
[...].
Demonstrado que o retardo ou a delonga ultrapassou os limites da razoabilidade e podem ser atribuídos unicamente ao Estado e ao Judiciário, de ser reconhecido o constrangimento ilegal, sanável através da via eleita
” (RHC 67.640/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 30.3.2016).

“In casu, está
configurado o excesso de prazo
na prisão da paciente [...], sendo que
o atraso para o encerramento da instrução se deve ao aguardo do retorno de carta precatória expedida para oitiva de testemunha da acusação
[...]. Ordem concedida, de ofício, para relaxar a prisão da paciente, salvo se por outro motivo estiver presa,
devendo o juízo de primeiro grau verificar se é o caso de aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
” (HC no 318.398/PE – Relator: Min. Gurgel de Faria – Quinta Turma – 13.10.2015).

Registro que, em que pese o paciente ostentar executivo de pena [4201-09.2017.8.11.0050], cujas penas unificadas ultrapassam 19 [dezenove] anos de condenação, como noticiou o juízo singular, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, feita em 14/08/2020, pude constatar que, naquele PEP, MAURÍCIO
já obteve a progressão de regime
, permanecendo preso por força da preventiva decretada nos autos de origem deste
writ.

Em razão da gravidade concreta da conduta, mostra-se recomendável a
substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas
, que passo a fixar:

a) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b) Comunicar imediatamente ao juízo criminal o seu endereço atual, bem como eventual(is) mudança(s), fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

c) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não se aproximar ou manter contato com as vítimas, ou com testemunhas e informantes do processo;

g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente; e

h) monitoração eletrônica.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a
possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas
.

Delego ao juízo singular a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
MAURÍCIO TAQUES DA SILVA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

Comunique-se a Corregedoria-Geral de Justiça, para os fins que entender necessários.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus

em favor de
MAURÍCIO TAQUES DA SILVA
, para fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares ora fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020